Tribunal: CARF
Processo: 10882.001650/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001650/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
SIRLEY BORTOLETO MOZAMBANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. DANO MORAL.
VERBA INDENIZATÓRIA.
Os valores recebidos em ação trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza. Valores
recebidos a título de dano moral não são tributáveis pelo Imposto de Renda
Pessoa Física.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
POR
INFORMAÇÕES ERRADAS PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF N. 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas a partir de informe de rendimentos, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001650/2010-28
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001650/2010-28

Trata a notificação de lançamento (fl. 07) de lançamento de ofício por omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista
referente ao Exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora
(fl. 28).
Conforme Descrição dos fatos e Enquadramento Legal (fl. 13), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
recebidos a título de benefícios ou resgates de Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de
Benefício Livre), sujeitos à tabela progressiva, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, das
fontes pagadoras: Itaú Vida e Previdência S.A. (fl. 13); Viação e Cidade Dutra Ltda (fl. 14) e
Caixa Econômica Federal (fl. 15).
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 05) em que contesta a cobrança
do imposto, aduzindo que a parcela recebida de ação trabalhista se refere a danos morais, isentos
de IRPF, e que já efetuou o pagamento do imposto devido, não havendo omissão de
rendimentos.
Consta nos autos a seguinte documentação: Certidão de óbito (fl. 06); Ata de
audiência do Processo n. (fls. 10 a 12); Certidão de Dependente (fl. 17) datada de 13/11/2006;
Guia de retirada da Justiça do Trabalho (fl. 22) e Alvará n. 52/2007 (fl. 23) levantado pela
Contribuinte.
O Acórdão n. 12.64.642 (fls. 45 a 47) da 18a Turma da DRJ/RJ1, Sessão de
09/04/2014, julgou a impugnação improcedente. A Contribuinte não impugnou a omissão de
rendimentos recebidos do Itaú Vida e Previdência.
Quanto à matéria impugnada, a Autoridade Julgadora entendeu que os casos de
isenção devem ser interpretados de forma literal e a legislação tributária não determina a isenção
para os rendimentos recebidos pela contribuinte, conforme o art. 39 do RIR/1999.
Esclareceu-se quanto aos supostos pagamentos já realizados pela Contribuinte,
que os recolhimentos de imposto são alocados ao seu respectivo processo e caso haja alguma
dúvida a contribuinte pode procurar a Unidade da Receita Federal de sua jurisdição.
Cientificada em 29/04/2014 (fl. 51) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 64 a 69) em 29/05/2014 (fl. 64). Nele, aduz:
a) Apesar da ação trabalhista não ser, em sua origem, ação que discute a origem
tributária do crédito, fato é que a natureza indenizatória do valor é indiscutível vez que o esposo
da Recorrente faleceu em virtude do acidente de trabalho, tendo sido reconhecido pelo juízo
daquela ação que o valor de R$ 800.000,00 era a título de indenização justamente em face da
situação que a que foi acometida a família da Recorrente.
b) Não houve omissão de receita, dado que houve a declaração do valor recebido a
título de indenização, bem como o valor recebido a título de verbas trabalhistas, ambos
decorrentes do acordo judicial.
c) Contesta, ao final, a multa aplicada.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001650/2010-28

Consta Despacho de Saneamento (fl. 75) que retornou os autos à Unidade de
Origem para instrução dos autos, dado que não foi localizada a DIRFP da Contribuinte,
Exercício 2008. A declaração foi anexada (fls. 78 a 82).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
29/04/2014 (fl. 51) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2014 (fl. 64).
Valores indenizatórios em virtude de acordo trabalhista.
Alega a Recorrente que a origem tributária do crédito é indenizatória, vez que o
valor de R$ 800.000,00 se deu em virtude do acordo que reconheceu o acidente de trabalho de
seu falecido marido.
Da análise da DIRPF Exercício 2008 verifica-se que o valor de R$ 800.000,00 foi
declarado como isento – “Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de
PDV, e por acidente de trabalho e FGTS”.
A presente controvérsia repousa, em síntese, na natureza tributável da verba
recebida pelo Recorrente por força de acordo trabalhista homologado em juízo.
De acordo com a DRJ, o fato de se ter estipulado em acordo trabalhista,
homologado judicialmente, que os valores pagos ao Recorrente são relativos a indenizações não
torna a verba isenta.
De fato, a fiscalização tributária exige a demonstração específica das provas
atreladas aos autos do processo, e não meramente a homologação de um acordo entre as partes.
Vale lembrar que a União não integrou a ação trabalhista, não cabendo falar-se em produção de
efeitos a terceiro de uma decisão proferida em um processo individual, que produz apenas entre
as partes que litigaram (CPC, art. 506).
Finalmente, a discriminação “de natureza não tributável” da decisão judicial se
refere à natureza jurídica das verbas no contexto de uma relação trabalhista, ou seja,
configurando-as como parcelas não salariais. Vejamos:
De outro lado, há as indenizações construídas a outros títulos, seja para ressarcir direito
trabalhista não fruído em sua integralidade, seja para reparar garantia jurídica
desrespeitada, seja em face de outros fundamentos normativamente tidos como
relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a indenização de férias não gozadas, de
aviso-prévio indenizado, a indenização por tempo de serviço (antiga figura dos arts.
477, caput, e 496/498, CLT), o próprio Fundo de Garantia do Temos de Serviço (Lei no
8.036/90), a indenização especial por dispensa do mês anterior à data-base (art. 9o da
Lei no 7.238/84; Súmulas 182. 242 e 314, TST), as indenizações convencionais ou
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001650/2010-28

normativas por dispensa injustificada, as indenizações por ruptura contratual
incentivada (OJ 207, SDI-I/TST), a indenização por não recebimento do seguro-
desemprego, havendo culpa do empregador (OJ 211, SDI-I/TST e Súmula 389, TST).
Neste grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral (art. 5o, V e X,
CF/88) e dano material, inclusive em razão de acidente de trabalho (art. 7o, XXVIII,
CF/88) (in DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12a edição.
São Paulo: LTR, 2013, pp 728/729)
A isenção tributária possui regramento próprio e depende de expressa previsão
legal (art. 176 do CTN), a exemplo do rol listado no art. 6o da Lei n. 7.713/1988.
O que se lê na ata de homologação do acordo é:
(fl. 10) 1. As reclamadas pagarão ao autor, dando o mesmo plena e geral quitação das
parcelas veiculadas na exordial, a importância de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela primeira
reclamada (CHESF - CIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO) R$ 700.000,00
(setecentos mil reais) pela segunda reclamada (ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL
LTDA);
(fl .11) 3. Do montante acordado, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) se refere ao
pagamento dos danos morais, de natureza indenizatória, não tributável, ficando o
remanescente de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) passível de imposto de renda.
Tem-se, também, a prova de que o acordo é oriundo de dano moral por acidente
de trabalho:
(fl. 30), a Comunicação de Acidente de Trabalho – 70.20.60.000 - CHOQUE
El..E3111C0 E ELETROPLESSA0 (ELETROCUSSAO).
A sentença vem homologar o acordo judicial, mas não deixa de informar os
valores correspondentes aos danos morais.
O tema é delicado neste Conselho, já que a simples homologação de acordo, ainda
que discrimine verbas isentas/tributáveis, não servem como prova cabal. É necessária prova que
lastreie a sentença. E é o caso, com a Comunicação de Acidente de Trabalho (fls. 29 e 30), além
da própria certidão de óbito (fl. 06).
Em decorrência do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, não é tributada pelo
Imposto sobre a Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste Anual, a indenização – de verba
percebida a título de dano moral por pessoa física – paga por pessoa física ou jurídica, em
virtude de acordo ou decisão judicial.
Tenho, portanto, que as verbas são indenizatórias e sobre elas não incide o IRPF.
Multa de ofício
Sobre a alegação de que a multa foi “despropositada” (fl. 69), dado o descrito
acima, a questão perde sentido. Ainda, aplico a Súmula CARF n. 73: o erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas a partir de informe
de rendimentos, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Conclusão.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.427 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001650/2010-28

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 91
DF CARF MF
Original